Tribunal: CARF
Processo: 10314.729101/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR INTEGRAL. ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MULTA DE OFÍCIO.
Nos termos do artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional, apenas o depósito do montante integral devido tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, e afastar a exigência da multa de ofício.
O depósito, ainda que se considerado integral, realizado após o início do procedimento fiscal não afasta a exigência da multa de ofício.
ACORDO DE PLR. HOMOLOGAÇÃO. SINDICATO. BASE TERRITORIAL DIVERSA. EXTENSÃO A LOCALIDADES DA EMPREGADORA ABRANGIDA POR OUTROS SINDICATOS. INADMISSIBILIDADE.
Em respeito aos princípios da unicidade sindical, e em virtude da interpretação restritiva da legislação que leva à exclusão da tributação, não é aceitável um sindicato reger o acordo de PLR dos trabalhadores da mesma empresa em locais que são territorialmente abrangidos por outro sindicato.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). DESCUMPRIMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS. CONSEQUÊNCIA. INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga em desacordo com a Lei n. 10.101/2000, integra o salário-de-contribuição, para fins de incidência de contribuições. Caso em que constatada a inexistência de regras claras e objetivas na instituição dos ACT.
PLR. DIRETOR ESTATUTÁRIO. NÃO EMPREGADO. CONTRIBUIÇÕES. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF no 195.
O pagamento de verba a título de participação nos lucros e resultados a diretor estatutário não é regida pela Lei no 10.101/2000 e sobre ela há a incidência de contribuições previdenciárias. Tal matéria, inclusive, encontra-se sumulada no âmbito deste Conselho (Súmula CARF no 195).
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO TRABALHO PRESTADO. PARCELAS INTEGRANTES.
Os valores recebidos pelo empregado em decorrência do trabalho prestado, ainda que não habituais, compõem o salário-de-contribuição para fins de incidência da contribuição previdenciária. Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91 não integram o salário-de-contribuição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.729101/2014-90
ACÓRDÃO
2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
VALOR
INTEGRAL.
ANTES
DO
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MULTA
DE OFÍCIO.
Nos termos do artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional, apenas o
depósito do montante integral devido tem o condão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, e afastar a exigência da multa de ofício.
O depósito, ainda que se considerado integral, realizado após o início do
procedimento fiscal não afasta a exigência da multa de ofício.
ACORDO DE PLR. HOMOLOGAÇÃO. SINDICATO. BASE TERRITORIAL
DIVERSA. EXTENSÃO A LOCALIDADES DA EMPREGADORA ABRANGIDA POR
OUTROS SINDICATOS. INADMISSIBILIDADE.
Em respeito aos princípios da unicidade sindical, e em virtude da
interpretação restritiva da legislação que leva à exclusão da tributação, não
é aceitável um sindicato reger o acordo de PLR dos trabalhadores da
mesma empresa em locais que são territorialmente abrangidos por outro
sindicato.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). DESCUMPRIMENTO DOS
PRECEITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
CONSEQUÊNCIA. INCIDÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 3918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
2
A participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga em
desacordo com a Lei n. 10.101/2000, integra o salário-de-contribuição,
para fins de incidência de contribuições. Caso em que constatada a
inexistência de regras claras e objetivas na instituição dos ACT.
PLR. DIRETOR ESTATUTÁRIO. NÃO EMPREGADO. CONTRIBUIÇÕES.
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF no 195.
O pagamento de verba a título de participação nos lucros e resultados a
diretor estatutário não é regida pela Lei no 10.101/2000 e sobre ela há a
incidência de contribuições previdenciárias. Tal matéria, inclusive,
encontra-se sumulada no âmbito deste Conselho (Súmula CARF no 195).
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. REMUNERAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO
TRABALHO PRESTADO. PARCELAS INTEGRANTES.
Os valores recebidos pelo empregado em decorrência do trabalho
prestado, ainda que não habituais, compõem o salário-de-contribuição
para fins de incidência da contribuição previdenciária. Somente as
exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei no
8.212/91 não integram o salário-de-contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 5 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Fl. 3919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
3

RELATÓRIO
Dos Autos de Infração
Trata-se de Autos de Infração lavrados em desfavor do contribuinte, concernentes
as contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações de segurados empregados e
contribuintes individuais (empresa e SAT/RAT), e contribuições devidas a Outras Entidades e
Fundos incidentes sobre as remunerações de segurados empregados, do período de 01/2010 a
12/2010.
Conforme se extrai do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 1078 a 1120), foram
apuradas as seguintes irregularidades:
II. a – Fator Acidentário Previdenciário (FAP)
Através do Temo de Intimação datado de 04/07/2013, intimamos o contribuinte
a, dentre outras coisas, esclarecer, apresentando a documentação de suporte e a
fundamentação legal, o valor de 1,0000 atribuído ao FAP (Fator Acidentário
Previdenciário) em sua GFIP quando o mesmo deveria ser de 1,3607.
Em relação a esse questionamento a empresa, em sua resposta de 05/08/2013,
limita-se a informar que havia impugnado administrativamente o valor de seu
FAP.
Após ser novamente intimada, a empresa informou que havia impugnado a
alíquota de seu FAP através do processo no 1011030000345081 (Formulário de
Contestação Online do FAP).
Através de Termo datado de 06/05/2014, intimamos o contribuinte a informar se
havia sido proferida decisão final no referido processo ou, ainda, se havia
qualquer outro fator que pudesse impedir ou suspender a exigibilidade do crédito
tributário relativo à diferença do FAP.
Em resposta, a empresa informa que há várias impugnações administrativas
pendentes de decisão e que não havia, por ora, medidas judiciais pendentes de
decisão sobre essa questão.
Posteriormente, em documento protocolizado nesta DELEX em 11/11/2014 a
pessoa jurídica encaminha cópia do Mandado de Segurança no 0017395-
28.2014.4.03.6100, protocolizado em 23/09/2014, contra a exigência da aplicação
do FAP, para a variação da alíquota da contribuição em razão do grau dos riscos
ambientais do trabalho - RAT e cópia de Guia de Depósito Judicial, no valor de R$
3.877.344,95, realizado em 07/11/2014 nos autos do referido processo.
Registre-se que a empresa não encaminhou qualquer demonstrativo que
esclarecesse a quais períodos de apuração se referiam o citado depósito.
Fl. 3920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
4
Assim, a pessoa jurídica impetrou o Mandado de Segurança no 0017395-
28.2014.4.03.6100, com pedido de liminar, em 23/09/2014, portanto, após a
exclusão de sua espontaneidade pelo início da ação fiscal e, em sua justificativa à
solicitação de medida liminar, o contribuinte informa que suas impugnações
administrativas foram julgadas improcedentes.
Portanto, temos que o início da fiscalização se deu em 12/04/2013. Em
23/09/2014 a empresa afirma, em sua solicitação de liminar em MS, que suas
impugnações administrativas já haviam sido julgadas improcedentes. Em
despacho de 17/10/2014 o MM. Juiz responsável indefere o pedido de liminar e,
em 07/11/2014, a pessoa jurídica procede ao depósito judicial no valor de R$
3.877.344,95.
(...)
Desse modo, após a ciência da decisão administrativa definitiva, o contribuinte
teria 30 dias para efetuar o recolhimento do valor discutido sem incidência de
multa de ofício. Ocorre que embora a empresa informe em seu MS, de
23/09/2014, já ter ciência que suas impugnações administrativas haviam sido
indeferidas, não efetuou o respectivo recolhimento ou depósito nos 30 dias
subsequentes, sujeitando-se, desse modo à multa de ofício (75% do principal).
Assim, o depósito efetuado em 07/11/2014, deveria contemplar além do
principal, a multa de ofício e os juros moratórios. Entretanto, não foi isso que
ocorreu, embora informe um valor de principal de R$ 2.577.293,33 (o qual
provavelmente se refere a mais de um ano-calendário, uma vez que para o ano-
calendário de 2010, objeto desta fiscalização, o valor da contribuição
previdenciária devida em razão dessa diferença de FAP é de R$ 1.338.870,05),
aloca apenas R$1.300.051,62 a título de juros e multa (quando apenas a multa
sobre esse principal atingiria R$1.932.969,99). Portanto, o valor depositado não
abrange a totalidade do débito em litígio.
(...)
II. b – Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
Através de Termo lavrado em 15/08/2014 intimamos a empresa a apresentar o
instrumento de negociação no qual foram estabelecidas as regras aplicáveis ao
seu Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), bem como, os
controles utilizados para sua aferição.
Mediante Termo datado de 21/10/2014, intimamos o contribuinte a demonstrar
de forma detalhada, a partir das regras fixadas em seu plano de PLR 2009, o
cálculo dos valores pagos, durante o ano de 2010, a determinados trabalhadores
previamente selecionados.
Da análise das respostas e documentos apresentados, assim como de sua folha
de pagamentos (MANAD), GFIP e DIRF, verificamos que alguns trabalhadores sem
vínculo empregatício perceberam remuneração a título de PLR, sem que a mesma
Fl. 3921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
5
tenha sido computada como base de cálculo da contribuição previdenciária
devida pela empresa, em flagrante desacordo com a legislação de regência, a
qual restringe essa possibilidade apenas para o caso de segurados empregados,
conforme determina o disposto no art. 214, § 9°, inciso X, do Decreto no
3.048/1999 (RPS).
Desse modo serão autuados os valores pagos a título de PLR aos segurados não
empregados (contribuintes individuais), discriminados a seguir:
(...)
Ainda em relação ao PLR, a empresa, em sua resposta aos nossos Termos de
Intimação de 15/08/2014 e 21/10/2014, apresenta farto material de divulgação
de seu programa de participação nos resultados e o Acordo Coletivo de Trabalho
celebrado com o respectivo Sindicato dos trabalhadores.
Em relação aos seus trabalhadores operacionais, bem como, aos seus gerentes e
supervisores a empresa explica, detalha e comprova como foram aferidos os
resultados atingidos pelos mesmos e demonstra como foram calculados os
valores de PLR a cada um deles em função das regras estabelecidas no Acordo
Coletivo de Trabalho.
Entretanto o mesmo não ocorreu no caso de seus diretores. A pessoa jurídica não
nos apresentou qualquer documento que evidenciasse quais eram as regras para
o pagamento de seus PLR. Não nos foram demonstradas quais eram as metas,
previamente estabelecidas e acordadas, a serem atingidas a fim de se
qualificarem ao recebimento dessa participação.
Embora intimada em 21/10/2014 a demonstrar de forma detalhada, a partir das
regras fixadas em seu plano de PLR 2009, o cálculo dos valores pagos durante o
ano de 2010, em relação a seus diretores, a empresa se limitou a apresentar
apenas uma cópia de planilha (que se encontra em anexo), em inglês, com rasuras
e repleta de anotações ininteligíveis.
Desse modo, ao não comprovar que os valores pagos a título de PLR a seus
diretores preenchem as condições legalmente estabelecidas no art. 28, § 9°, item
“j”, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 9.528/1997, combinado
com art. 2o § 1o da Lei no 10.101/2000, esses valores serão incluídos no salário-
de-contribuição dos referidos trabalhadores para fins de apuração da contribuição
previdenciária devida pela empresa.
(...)
II.c- Rubricas que indevidamente deixaram de ser consideradas para fins de
apuração do salário-de-contribuição:
Ao examinarmos a folha de pagamentos (MANAD) disponibilizada pelo
contribuinte, nos deparamos com algumas rubricas que, embora usualmente
sejam consideradas como base para apuração da contribuição previdenciária,
estavam com indicação (marcadas) para não serem consideradas como base
Fl. 3922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
6
dessa contribuição, por essa razão intimamos a empresa, através do item 3 do
Termo lavrado em 21/10/2014 a:
(...)
Em sua resposta, de 07/11/2014, o contribuinte informa estar encaminhando
cópias das convenções coletivas que demonstrariam a origem das referidas
rubricas. Ao examinarmos o material encaminhado observamos que:
GRATIFICAÇÃO TEMPO CASA (rubrica 1039) - Em relação a esta rubrica a empresa
nos encaminha não uma convenção coletiva, mas cópia de um documento interno
(n. 008688), datado de 22/04/2013, intitulado "Prêmio Senioridade", que, embora
tenha sido elaborado em data posterior ao período sob fiscalização, é suficiente
para esclarecer seus objetivos e regramentos.
Trata-se de prêmio instituído pela empresa para "homenagear colaboradores
efetivos da Elevadores Atlas Schindler por tempo de serviço, visando o
reconhecimento pelo tempo dedicado à empresa" (item 1 do documento), o
trabalhador ao completar 20 anos de empresa fará jus a um salário adicional e
assim sucessivamente a cada 5 anos (item 2.2 do documento). Não resta dúvida
que se trata de prêmio vinculado à permanência do funcionário na empresa. O
próprio contribuinte reconhece a característica dessa verba ao nomeá-la "Prêmio
Senioridade". Desse modo, com fulcro no art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91, com
a redação dada pela Lei no 9.528/97 e no art. 214, inciso I, do Decreto no
3.048/99, serão autuados os valores relativos a essa rubrica, os quais se
encontram relacionados no "Anexo 1", parte integrante deste Termo.
INDENIZAÇÃO (rubrica 1046) - Em relação a esta rubrica o contribuinte nos
encaminha cópia das fls. 41 da Convenção Coletiva de Trabalho -
Sindimaq/Sinaees/Força Sindical de novembro de 2013, que em seu item 56.
"Garantia ao Empregado Afastado do Serviço por Doença", garante ao empregado
afastado por doença, que se encontra recebendo o benefício previdenciário
respectivo, garantia do emprego ou salário, a partir da data da alta, por período
igual ao do afastamento, além do aviso prévio previsto na CLT ou na própria
Convenção Coletiva de Trabalho.
Embora novamente a cópia (parcial) da Convenção Coletiva de Trabalho
encaminhada seja posterior ao período sob fiscalização, é suficiente para
esclarecer sua característica de remuneração e, dessa forma, sujeita a incidência
da contribuição previdenciária por parte da empresa. As indenizações e demais
verbas que não integram o salário-de-contribuição são exclusivamente as
previstas no § 9 o do art. 214 do Decreto no 3.048/99, entre as quais não se
enquadra a presente indenização. Por esse motivo, os valores pagos a esse título
serão objeto de autuação. Os referidos valores se encontram relacionados no
“Anexo 2", parte integrante deste Termo.
INDENIZAÇÃO P/ IDADE (S/INCID. IRRF) (rubrica 1659) - Em relação a esta rubrica
o contribuinte nos encaminha cópia das fls. 47 da mesma Convenção Coletiva de
Fl. 3923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
7
Trabalho - Sindimaq/Sinaees/Força Sindical de novembro de 2013, que em seu
item 66. "Indenização ao Empregado Demitido com 45 anos de Idade ou mais",
garante ao empregado demitido nessas condições, e sem justa causa, uma
indenização de 20 dias de salário, acrescido de 1 dia de salário por ano, ou fração
superior a seis meses, a partir de 45 anos de idade. Esta indenização, pelos
mesmos motivos da indenização descrita no item anterior deverá ser considerada
como salário-de-contribuição para fins de cálculo da contribuição previdenciária
devida pela empresa. Os valores a serem autuados são os descritos a seguir:
(...)
PRÊMIO GOZO DE FÉRIAS (rubrica 1832) - Como origem desta verba o
contribuinte nos apresenta cópia de uma folha que nos parece pertencer a um
"acordo coletivo de trabalho" onde em sua cláusula 2a. "GOZO DE FÉRIAS" está
prevista a uma remuneração adicional ao terço constitucional, a qual poderá
variar de 10 a 20% da remuneração do empregado em razão do seu número de
faltas no período.
Evidentemente trata-se de um prêmio à assiduidade do trabalhador e, como tal,
deverá integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária devida pelo
empregador. Desse modo seus valores serão objeto de autuação e estão
relacionados no "Anexo 3", parte integrante deste Termo.
PRÊMIO DE FÉRIAS (BH2) (rubrica 1835) - O mesmo material apresentado no item
anterior pelo contribuinte também serviu de suporte para justificativa desta
verba. Assim, pelos mesmos motivos, os valores pagos a esse título também serão
autuados a fim de compor o salário-de-contribuição da contribuição
previdenciária e se encontram discriminados no "Anexo 4", parte integrante deste
Termo.
ADICIONAL QUINQUÊNIO - FE (rubrica 1906) - Para esta verba a empresa
apresentou cópia de uma folha, de um documento sem identificação, que em sua
Cláusula 12a "Adicional por Tempo de Serviço" estabelece um adicional de 3%
sobre o salário contratual do empregado, por quinquênio de trabalho prestado.
Do mesmo modo que a "Gratificação Tempo de Casa - rubrica 1039”, discutida em
tópico acima, trata-se de prêmio instituído pelo empregador para homenagear os
colaboradores que ao passar dos anos se mantém vinculados à empresa. Assim,
pelas razões já apresentadas naquele tópico, os valores pagos a esse título
deverão compor o salário-de-contribuição, conforme valores discriminados no
"Anexo 5", parte integrante deste Termo.
Em relação às seguintes rubricas:
INDENIZAÇÃO-ESTABILIDADE (rubrica 1090)
DIFERENÇA HS EXTRAS 13. SALÁRIO (rubrica 1551)
DIFERENÇA 13. SALÁRIO (rubrica 1631)
DIF. 13. SALÁRIO COMISSÕES (rubrica 1651)
Fl. 3924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
8
CAMPANHA DE VENDAS (rubrica 1992)
O contribuinte nada apresentou que justificasse a não inclusão dos valores pagos
a esses títulos no cômputo do salário-de-contribuição para efeito do cálculo da
contribuição previdenciária devida, desse modo os mesmos serão objeto de
autuação e se encontram discriminados da seguinte forma:
(...)
Enquadramento legal: Todos os valores relativos às rubricas enumeradas no
tópico acima serão considerados como base de cálculo da contribuição
previdenciária da empresa em razão de se enquadrarem na definição de salário-
de-contribuição prevista no art. 214, inciso I, do Decreto no 3.048/99 e, por outro
lado, não estarem relacionados nas exceções previstas no §9o do mesmo artigo
(transcreve).
Da Impugnação
Cientificado dos Autos de Infração na data de 18/12/2014, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento acostado à fl. 1591, o contribuinte apresentou Impugnação (fls. 1595 a
1632), na data de 20/01/2015 (fl. 1594), na qual alegou, em breve síntese, cujas razões sintetizo
nos tópicos abaixo:
(i) Das supostas diferenças relativas à aplicação do FAP – Fato Acidentário de
Prevenção à Alíquota da Contribuição Destinada para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GIRALT) – ausência de comprovação de que o depósito judicial foi a menor, e, por
conseguinte, inaplicabilidade da multa de ofício;
(ii) Das supostas irregularidades no pagamento da participação nos lucros e
resultados de algumas pessoas físicas:
(a) Dos pagamentos feitos aos empregados José Eduardo de Araújo Lapa, José
Buttel da Veiga e Andrea Sangiovanni Barreto – no momento do recebimento dos
valores pagos a título de PLR eram funcionários celetistas, foram demitidos
posteriormente ao pagamento;
(b) Dos pagamentos feitos aos ex-empregados Osnir Giacon, Antonio Segundo
Peixoto, Ivan Augusto Luna e Paulo Roberto Faria Pereira – embora tenham sido
demitidos no decorrer do ano de 2009, como o cumprimento das metas só foi
finalizado no final de 2009, foram pagos, após a demissão, os valores devidos a
título de PLR, em virtude do direito adquirido;
(c) Dos pagamentos feitos aos diretores estatutários – que foram eleitos de acordo
com o Estatuto, e embora não fossem funcionários celetistas, também lhes foram
pagos PLR, cujos valores não sofrem incidência de contribuição previdenciária,
sendo irrelevante vínculo jurídico existente entre a empresa e trabalhador;
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
9
(d) Das metas de aferição dos resultados aos gerentes e diretores (Tabela do item
27 do TVF) – afirma que estabeleceu metas específicas para gerentes e diretores, o
que está autorizado no acordo coletivo.
(iii) Das rubricas que supostamente não foram oferecidas à tributação pelas
contribuições previdenciárias – afirma que não incidem contribuições previdenciária pois não
possuem natureza salarial.
Da Diligência Fiscal
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo –
DRJ/SPO, por meio do despacho no 3, de 23/04/2015, determinou a realização de diligência fiscal
(fls. 3547 a 3578), para que a fiscalização se manifestasse acerca das seguintes alegações tecidas
pelo contribuinte em sua Impugnação:
a) Dos pagamentos feitos aos empregados José Eduardo de Araújo Lapa, José
Buttel da Veiga e Andrea Sangiovanni Barreto (tabela do item 22 do Termo de
Verificação Fiscal;
b) Dos pagamentos feitos aos ex-empregados Osnir Giacon, Antonio Peixoto, Ivan
Augusto Luna e Paulo Roberto Faria Pereira (tabela do item 22 do Termo de
Verificação Fiscal);
c) Dos pagamentos feitos aos diretores estatutários Luis José Del Barrio Ruiz e
José Carlos Agrelo Lusquinos (tabela do item 22 do Termo de Verificação Fiscal);
d) Das metas e aferições dos resultados aos gerentes e diretores (tabela do item
27 do Termo de Verificação Fiscal);
e) Indenização (rubrica 1046);
f) Indenização estabilidade (rubrica 1090);
g) Diferença de horas extras – 13o salário, diferença de 13o salário e diferença de
13o salário comissões (rubricas 1551, 1631 e 1651).
Da resposta à Diligência Fiscal
A fiscalização emitiu Informação Fiscal (fls. 3586 a 3602), com os esclarecimentos
solicitados e concluiu pela retificação do lançamento em relação aos valores pagos aos segurados
José Buttel da Veiga, Andréa Sangiovanni Barreto, Osnir Giacon, Ivan Augusto Luna e Antonio
Segundo Peixoto, assim como valores pagos a título de diferença de horas extras – 13o salário,
diferença de 13o salário e diferença de 13o salário comissões (rubricas 1551, 1631 e 1651),
mantendo os demais valores conforme lançados.
Da Manifestação do Contribuinte
Cientificado acerca do resultado da diligência, o contribuinte apresentou
Manifestação (fls. 3614 a 3639), acompanhada de novos documentos, refutando cada resposta
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
10
apresentada pela fiscalização na diligência fiscal, e repisou os mesmos argumentos tecidos na
Impugnação.
Da decisão de primeira instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo –
DRJ/SPO, em sessão realizada em 30/03/2017, por meio do acórdão no 16-76.975 (fls. 3780 a 386),
julgou procedente em parte a impugnação apresentada, para excluir todas as contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores pagos através das rubricas 1551, 1631, e 1651, com a
alteração do valor originário do AI Debcad no 51.053.753-7 de 2.159.387,61 (dois milhões, cento e
cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e um centavos) para
2.097.192,41 (dois milhões, noventa e sete mil, cento e noventa e dois reais e quarenta e um
centavos), e do AI Debcad no 51.053.754-5 de 209.450,18 (duzentos e nove mil, quatrocentos e
cinquenta reais e dezoito centavos) para 166.829,98 (cento e sessenta e seis mil, oitocentos e
vinte e nove reais e noventa e oito centavos), devendo ser adicionado a estes montantes os
devidos acréscimos legais (fl. 3781):
O acórdão restou assim ementado (fls. 3780 a 3781):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010 Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO
DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DECORRENTE DOS
RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (RAT). PROGRESSIVIDADE DA ALÍQUOTA EM
FUNÇÃO DO FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP).
A contribuição da empresa para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (RAT), poderá ser majorada ou reduzida em função da
aplicação do Fator Previdenciário de Prevenção (FAP), nos termos das Leis no
8.212/91 e 10.666/03, com a regulamentação dos Decretos no 3.048/99,
6.042/07 e 6.957/09, em razão do desempenho da empresa em relação à
respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados
obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo
metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
AÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL.
Somente o depósito do montante integral nos termos do art. 151, II, do Código
Tributário Nacional - CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário.
AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL PARCIAL. MULTA DE OFÍCIO.
É cabível o lançamento da multa de ofício na constituição de crédito tributário
cuja exigibilidade não houver sido suspensa em virtude de depósito judicial do
montante integral, antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele
relativo.
Fl. 3927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
11
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS EM LEI. A participação nos lucros ou resultados da empresa,
quando paga ou creditada em desacordo com a lei específica, integra o salário-de-
contribuição.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ADMINISTRADORES.
A verba paga a administradores a título de participação nos lucros tem natureza
jurídica diversa daquela paga a empregados, somente estando esta última
alcançada pelo benefício fiscal.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da
Lei no 8.212/91 não integram o salário-de-contribuição.
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Procedida a retificação do lançamento, sendo excluídos dos Autos de Infração os
valores lançados indevidamente pela fiscalização.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão proferido pela DRJ na data de 04/04/2017, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 3.880), o contribuinte, na data de 03/05/2017 (fl.
3.881), interpôs Recurso Voluntário (fls. 3883 a 3915), no qual repisa os mesmos argumentos
expendidos na Impugnação, os quais sintetizo nos tópicos abaixo:
(i) Da suposta diferença da alíquota FAP – Afirma que efetuou o depósito judicial do
valor integral devido, motivo pelo qual pugna pelo afastamento da multa de ofício;
(ii) Dos pagamentos Supostamente Irregulares ao PLR:
(a) dos pagamentos feitos aos empregados José Eduardo de Araújo Lapa (tabela do
item 22 do termo de verificação fiscal): Afirma que no momento do pagamento dos
valores a título de PLR eram funcionários celetistas, motivo pelo qual não deve
incidir contribuição previdenciária sobre tais valores.
(b) dos pagamentos feitos ao ex-empregado Paulo Roberto Faria Pereira (tabela do
item 22 do termo de verificação fiscal: Afirma que o empregado embora tenha sido
demitido no decorrer do ano de 2009, fez jus ao pagamento do PLR – o qual foi
apurado no final do ano –, motivo pelo qual os valores foram pagos após a
demissão, em virtude do direito adquirido.
(c) dos pagamentos feitos aos diretores estatutários Luis Jose Del Barrio Ruiz e José
Carlos Agrelo Lusquinos (Tabela do item 22 do termo de verificação fiscal): aduz
que, embora não fossem funcionários celetistas, foram eleitos membros da
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
12
diretoria, na forma do Estatuto, de modo que a Lei não faz distinção do vínculo
jurídico existente entre a empresa e trabalhador para fins de não incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de PLR.
(d) das metas e aferição dos resultados aos gerentes e diretores: Afirma que
estabeleceu metas específicas para gerentes e diretores, o que está autorizado no
acordo coletivo.
(iii) Das rubricas que supostamente não foram oferecidas à tributação pelas
contribuições previdenciárias – afirma que não incidem contribuições previdenciária pois não
possuem natureza salarial.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende as demais questões de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Do depósito judicial dos valores referentes à diferença da alíquota FAP.
Não Incidência da Multa de Ofício.
Afirma o recorrente que efetuou o depósito judicial dos valores concernentes à
diferença da alíquota FAP no Mandado de Segurança no 0017395-28.2014.4.03.6100, de modo
que houve a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que afasta a aplicação da Multa de
Ofício aplicada com fundamento no artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Súmula CARF n° 17 Aprovada pelo Pleno em 2006
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
No que tange a tais alegações, uma vez que amplamente enfrentada pela primeira
instância, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos
termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do
seguinte excerto (fls. 3815 a 3820):
O art. 151 do Código Tributário Nacional – CTN trata da suspensão da exigibilidade
do crédito tributário nos seguintes termos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
13
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela LCP no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela LCP no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela consequentes.
(grifei)
Nesse sentido, a Súmula no 112 do STJ, de 25/10/1994 - DJ 03.11.1994:
TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
NECESSIDADE DE SER INTEGRAL E EM DINHEIRO. CTN, ART. 151, II. LEI 6.830/80,
ARTS. 9o, § 4o, 32 E 38.
O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e
em dinheiro.
(...)
No caso presente, a empresa, não tendo obtido êxito através de discussão
administrativa (Processo no 1011030000345081 – Formulário de Contestação
Online do FAP), impetrou o Mandado de Segurança no 0017395-
28.2014.4.03.6100 em 23/09/2014, requerendo a concessão de medida liminar, a
fim de assegurar seu direito à não aplicação do Fator Acidentário Previdenciário
(FAP) para variação da alíquota da contribuição ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho - SAT/RAT, assim como o
afastamento da aplicação do art. 202-A do Decreto no 3.048/99, na redação dada
pelos Decretos no 6.042/2007 e no 6.957/2009, e das Resoluções no 1.308/2009 e
no 1.316/2010, mantendo-se a exigência nos moldes do inciso II do art. 22 da Lei
no 8.212/91.
O pedido de liminar foi indeferido em 17/10/2014, e a empresa procedeu ao
depósito judicial no valor de R$ 3.877.344,95 em 07/11/2014.
De início, cabe observar que o depósito judicial foi efetuado nos autos do
Mandado de Segurança no 0017395-28.2014.4.03.6100, através do qual a
empresa discute a aplicação do Fator Acidentário Previdenciário (FAP) para
variação da alíquota da contribuição ao SAT/RAT, sem especificar o período para o
qual pretende obter seu pleito, ou seja, a ação judicial não diz respeito somente
ao ano de 2010, que foi objeto do presente lançamento fiscal.
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
14
Ademais, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, o que se comprova
através dos documentos anexados pela Impugnante em sua defesa, o depósito
judicial não veio acompanhado de qualquer demonstrativo que esclarecesse a
quais períodos de apuração o mesmo se refere.
Desta forma, em que pese o valor principal do depósito judicial (R$2.577.293,33)
ser superior ao valor principal da contribuição de SAT/RAT devida no ano de 2010,
e lançada no presente processo (R$1.338.870,05), não há como se identificar que
o valor depositado judicialmente abrange o ano de 2010, objeto do lançamento
fiscal, e que, portanto, seria mais que suficiente para a suspensão da exigibilidade
do crédito.
(...)
No que se refere ao valor da multa incluída no referido depósito judicial, a
Impugnante alega que, como procedeu ao depósito antes da autuação fiscal,
aplicou a multa de mora nos termos do §2o do art. 61 da Lei no 9.430/96, que
dispõe:
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
(...)
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
(...)
Cabe esclarecer, no entanto, que o dispositivo legal acima não é aplicável ao
presente caso, que se trata de depósito judicial efetuado em 07/11/2014,
portanto, após a perda da espontaneidade do sujeito passivo pelo início da ação
fiscal em 12/04/2013, sendo que o art. 61 da Lei no 9.430/96 aplica-se somente a
recolhimentos efetuados de forma espontânea pelo contribuinte.
É de se registrar que o Decreto no 70.235/1972, em seu artigo 7o, parágrafo 1o, e
o Decreto no 7.574/2011, em seu artigo 33, parágrafos 1o e 2o, dispõem que:
Decreto 70.235/1972:
Art. 7o (...)
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
(...)
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
15
(grifos nossos)
Decreto 7.574/2011:
Art. 33. (...)
(...)
§ 1o O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas.
§ 2o O ato que determinar o início do procedimento fiscal exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação ao tributo, ao período e à
matéria nele expressamente inseridos.
(...)
(grifos nossos)
Desta forma, correto o entendimento da fiscalização de que, no caso, a multa a
ser aplicada sobre o valor principal depositado judicialmente é a multa de ofício, e
que, portanto, o depósito judicial efetuado pelo contribuinte não abrange a
totalidade do crédito em litígio.
Diante do exposto, não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito
tributário lançado, conforme alegado pela Impugnante, vez que, nos termos do
art. 151, inciso II, do CTN, acima transcrito, esta somente ocorre no caso de
depósito do crédito em seu montante integral.
Por outro lado, o art. 63 da Lei no 9.430/96, alterado pelo art. 70 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, dispõe que:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de
ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar
interrompe a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida
judicial, até 30 dias após a data da publicação da decisão judicial que
considerar devido o tributo ou contribuição.
(...)
Assim, a melhor interpretação do art. 63 da Lei no 9.430/96 é no sentido de que
também no caso de depósito do montante integral, nos termos do art. 151, inciso
Fl. 3932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
16
II, do CTN, não cabe lançamento da multa de ofício, o mesmo ocorrendo em
relação aos juros e multa de mora.
Portanto, não estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, vez que não
houve o depósito no montante integral, não se configura a situação prevista no
art. 63 da Lei no 9.430/96, sendo devida, portanto, além dos juros moratórios, a
multa de ofício nos moldes determinados pela legislação tributária.
(...)
Ademais, conforme destacado acima, o disposto no art. 63 da Lei no 9.430/96
aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da exigibilidade do
débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele
relativo.
Desta forma, ainda que a empresa tivesse efetuado o depósito judicial integral do
crédito tributário, não seria cabível a aplicação do art. 63 da Lei no 9.430/96 com a
exclusão da multa de ofício, uma vez que o depósito judicial se deu em
07/11/2014, e o contribuinte encontrava-se sob ação fiscal desde 12/04/2013,
data em que já foram solicitados os esclarecimentos e documentos de suporte ao
valor de 1,0000 atribuído pela empresa ao FAP em sua GFIP, quando o correto
seria o valor de 1,3607.
Vale lembrar ainda que o parágrafo 1o do referido dispositivo legal condiciona sua
aplicação aos casos em que a suspensão da exigibilidade do crédito tenha
ocorrido antes do início do procedimento fiscal, e não antes da autuação fiscal ser
levada a efeito, conforme entende a Impugnante.
Diante do exposto, encontra-se correto o procedimento da fiscalização ao aplicar
a multa de ofício ao presente lançamento fiscal, não havendo que se falar em sua
exclusão.
Em resumo, a multa de ofício aplicada à recorrente não pode ser afastada, uma vez
que:
(i) Não foi possível identificar o depósito do montante integral devido à diferença da
alíquota FAP do período de 01/2010 a 12/2010;
(ii) O depósito judicial, ainda que se considerasse integral, foi realizado apenas e tão
somente em 07/11/2014, e, portanto, após o início do procedimento fiscal que se
deu em 12/04/2013.
Acrescento, ainda, que a súmula CARF 17 expressamente determina o afastamento
da exigência da multa de ofício, quando a exigibilidade estiver suspensa – na forma dos incisos IV e
V, que entendo que pode ser estendida a hipótese do inciso II do artigo 151 do CTN – antes do
início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo, vejamos:
Súmula CARF n° 17
Aprovada pelo Pleno em 2006
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Por tais razões, entendo que deve ser mantida a exigência da multa de ofício, não
merecendo reforma o acórdão recorrido.
Dos Pagamentos a título de PLR
A Participação nos Lucros e Resultados (PLR) é um direito constitucional dos
trabalhadores e uma forma relevante de integração do capital e do trabalho e incentivo à
produtividade. O inciso XI, do artigo 7o, da Constituição Federal determinou a desvinculação da
participação nos lucros ou resultados da remuneração. Contudo, trata-se de norma de eficácia
limitada, de modo que depende de lei ordinária para ter eficácia plena.
Portanto, a não incidência da contribuição previdenciária sobre a referida ocorrerá
somente após a regulamentação dispositivo constitucional, o que se deu com o advento da MP n.o
794, de 1994, a qual, após sucessivas reedições, foi convertida na Lei n.o 10.101, de 2000,
atualmente em vigor.
Tal previsão também consta na Lei no. 8.212/91, artigo 28, §9o, alínea “j”, que,
seguindo os ditames constitucionais, retirou do salário de contribuição, base de cálculo das
contribuições previdenciárias, a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga
ou creditada de acordo com lei específica:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
(...)
j) a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada
de acordo com lei específica;
Assim, para que os valores pagos a título de PLR não integrem a base de cálculo das
contribuições previdenciárias, deverão ser observados os requisitos e procedimentos
estabelecidos em Lei Específica – Lei no 10.101/2000.
O artigo 2o da Lei 10.101/200 determinou que o instrumento de negociação, a ser
escolhido de comum acordo pelas partes envolvidas, pode ser: (i) comissão paritária escolhida
pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria (artigo 2o, inciso I, com efeitos a partir de 1o de Janeiro de 2013); ou (ii) convenção ou
acordo coletivo (artigo 2o, inciso II).
Em seguida, no §1o do referido dispositivo legal, preconiza que no plano acordado
deverão constar regras claras e objetivas (contornos concretos), fixando-se os direitos
substantivos da participação (o conjunto de definições, de direitos, de obrigações e de relações, o
Fl. 3934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
18
direito material à PLR) e das regras adjetivas (o conjunto de regras procedimentais a serem
executadas, atendidas e observadas no fluxo que terá como produto final a apuração se será
efetivado o pagamento da PLR, ou não, devendo constar do plano os mecanismos de aferição das
informações pertinentes ao cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de
vigência e prazos para revisão do acordo).
A supracitada Lei traz, ainda, um rol exemplificativo de quais os critérios e
condições que podem ser considerados no plano de pagamento da PLR: (i) índices de
produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa (art. 2o, §1o, I); e (ii) programas de metas,
resultados e prazos, pactuados previamente (art. 2o, §1o, II).
Em regras gerais, são estes os requisitos previstos na Lei no. 10.101/2000, conforme
redação vigente à época dos fatos.
Do pagamento de PLR a trabalhadores sem vínculo empregatício
I – Ex-funcionários
(a) dos pagamentos feitos ao empregado José Eduardo de Araújo Lapa (tabela do item 22 do
termo de verificação fiscal)
Conforme se verifica na resposta à diligência fiscal, a autuação relativa ao Sr. José
Eduardo de Araújo Lapa foi mantida porque (fl. 3587):
Já em relação a autuação relativa ao sr. José Eduardo de Araújo Lapa, CPF n.
311.269.016-87, somos de opinião que a mesma deverá ser mantida, uma vez que
este Segurado recebeu a PLR na condição de Diretor e, como pontuado nos itens
23 a 27 de nosso Termo de Verificação Fiscal, a Empresa não comprovou que os
valores pagos a título de PLR a seus diretores preenchiam as condições
legalmente estabelecidas para deixar de integrar o salário de contribuição,
conforme disposto no art. 214, parágrafo 9o., inciso X do Decreto n. 3048/1999.
Como em nosso Termo de Verificação Fiscal a PLR desse Segurado havia sido
questionada em dois tópicos distintos (item 22 e item 27) para fins de sua
inclusão na C.P. da Empresa, nós já havíamos descartado sua inclusão em
duplicidade (ver comentário após o item 27 do T.V.F.). Assim a autuação da PLR
desse colaborador em razão da sua condição de diretor deverá ser mantida.
(...)
Ou seja, ao contrário do aduzido pelo recorrente, a incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores pagos a título de PLR ao Sr. José Eduardo de Araújo Lapa, diretor
empregado, ocorreu sob o fundamento da ausência de regras claras e objetivas: aferição de metas pelos
diretores empregados no plano de PLR, que será abordado em tópico próprio deste acórdão.
(b) dos pagamentos feitos ao ex-empregado Paulo Roberto Faria Pereira (tabela
do item 22 do termo de verificação fiscal)
Fl. 3935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
19
Conforme se verifica na resposta à diligência fiscal, a autuação relativa ao Sr. Paulo
Roberto Faria Pereira foi mantida porque (fl. 3589):
Entretanto, entendemos que deverá ser mantida a exigência em relação ao
pagamento ao sr. Paulo Roberto Faria Pereira, CPF n.603.909.997-68, uma vez
que, conforme demonstra a ficha de registro desse trabalhador, apresentada pela
Empresa no “documento 5”, anexo à sua impugnação, o mesmo estava registrado
e cumpria sua jornada de trabalho junto a filial, CNPJ n. 00.028.986/0162-92,
localizado no Estado do Rio de Janeiro e, portanto, não estava vinculado ao
acordo coletivo de trabalho apresentado pela Empresa como justificativa ao
pagamento dessa PLR sem a respectiva incidência da C.P, o qual foi firmado com
o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de
Material Elétrico de São Paulo e Mogi das Cruzes.
(...)
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a Lei não exige que seja
firmado um acordo específico para cada sindicato onde a empresa possui estabelecimento, e que
o acordo com a participação do sindicato onde se encontra a sede da empresa, deve ser extensível
a todos os empregados da recorrente.
Sobre tais razões, assim se manifestou o acórdão recorrido (fl. 3827):
No entanto, cabe observar que as convenções e acordos coletivos que devem ser
observados pelas partes contratantes são aqueles que abrangem a base territorial
onde os empregados efetivamente prestam serviços, ainda que contratados em
outra localidade.
A vinculação do sindicato a uma base territorial, delimitando o alcance de sua
representação, decorre de norma expressa no art. 520 da CLT.
Tal matéria já foi enfrentada por esse Conselho, inclusive por essa turma,
corroborando o entendimento exposto:
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/02/2014 a 31/05/2015 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
OBSERVÂNCIA
DA
LEGISLAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Incide
contribuição previdenciária sobre os valores creditados a título de PLR quando
evidenciado o não cumprimentos de todos os requisitos legais. PLR. INEXISTÊNCIA
DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS PARA FIXAÇÃO DO DIREITO À PERCEPÇÃO. Os
instrumentos decorrentes de negociação deverão conter regras claras e objetivas
quanto à fixação dos direitos substantivos de participação nos lucros ou
resultados. ACORDO DE PLR. HOMOLOGAÇÃO. SINDICATO. BASE TERRITORIAL
DIVERSA. EXTENSÃO A LOCALIDADES DA EMPREGADORA ABRANGIDA POR
OUTROS SINDICATOS. INADMISSIBILIDADE. Em respeito aos princípios da
unicidade sindical, e em virtude da interpretação restritiva da legislação que
leva à exclusão da tributação, não é aceitável um sindicato reger o acordo de
PLR dos trabalhadores da mesma empresa em locais que são territorialmente
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
20
abrangidos por outro sindicato. ACORDO COLETIVO PLR. VALIDADE.
COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE LANÇADORA. A competência da autoridade
lançadora na avaliação de Acordo Coletivo de Trabalho é restrita aos aspectos
tributários envolvidos. (Acórdão no 2201-011.817, Relator: Weber Allak da Silva,
Data de Julgamento: 10/07/2024).
Dito isso, entendo que a vinculação dos sindicatos a uma base territorial deve
prevalecer, de modo que o acordo firmado pela empresa junto ao Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo e Mogi das Cruzes não é
extensivo aos seus empregados de outros estados da Federação, como no caso, o Sr. Paulo
Roberto Faria Pereira.
Assim, irretocável a autuação sobre a incidência de contribuição previdenciária
sobre os valores pagos a título de PLR ao Sr. Paulo Roberto Faria Pereira.
II – Diretores Estatutários
Com relação à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a
título de PLR aos diretores estatutários, insurge a recorrente tecendo os seguintes argumentos
(fls. 3894 a 3896):
Com relação aos trabalhadores mencionados, esclarece a Recorrente que se trata
de seus diretores estatutários, eleitos conforme atas de reunião juntadas na
impugnação, e com relação a eles a Recorrente não concorda com a alegação da
fiscalização de que os valores pagos a eles não estão sujeitos à imunidade por ser
a Lei no 10.101/2000 supostamente aplicável apenas aos empregados e não aos
trabalhadores sem vínculo empregatício.
(...)
Assim, é evidente que a autuação não pode prosperar com relação aos diretores
estatutários, dado que entende a Recorrente ser plenamente aplicável a eles as
disposições da Lei no 10.101/2000, e caso assim não entenda, seria aplicável ao
caso a Lei no 6.404/76, garantidora da imunidade em discussão.
A matéria, conquanto polêmica, encontra estável jurisprudência neste Conselho, no
sentido de que a PLR paga a diretores estatutários — aqueles cuja relação jurídica com a empresa
não possui as características da relação de emprego — compõe o salário-de-contribuição sobre o
qual incidem as contribuições previdenciárias.
De toda sorte, a questão foi sumulada recentemente, sendo objeto da Súmula CARF
n.o 195:
Súmula CARF no 195
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Os valores pagos aos diretores não empregados a título de participação nos lucros
ou nos resultados estão sujeitos à incidência de contribuições previdenciárias.
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
21
Acórdãos Precedentes: 9202-011.036; 9202.010.258; 9202-009.919
Não merece reforma, portanto, a decisão de origem em relação à tributação do PLR
distribuído a diretores estatutários.
Do Pagamento de PLR a diretores empregados:
Ausência de regras claras e objetivas: aferição das metas
Outra irregularidade verificada pela fiscalização relaciona-se aos diretores
empregados da empresa, para os quais não foram apresentados quaisquer documentos que
evidenciassem quais eram as regras para o pagamento de PLR, ou seja, não foram demonstradas
quais eram as metas, previamente estabelecidas e acordadas, a serem atingidas a fim de se
qualificarem ao recebimento dessa participação.
Com relação à ausência de regras claras e objetivas para aferição das metas a serem
atingidas para o pagamento de PLR aos diretores empregados, assim fundamentou a decisão
recorrida (fl. 3838):
Desta forma, considerando que o Acordo Coletivo firmado entre a empresa e o
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material
Elétrico de São Paulo e Mogi das Cruzes não contém as metas previamente
estabelecidas e acordadas, a serem atingidas pelos diretores, a fim de se
qualificarem ao recebimento dessa participação, sendo as metas estabelecidas de
maneira unilateral pela empresa, através das planilhas individuais apresentadas
(doc. 8 da impugnação), em inglês, com rasuras e diversas anotações, em
desacordo, portanto, com o previsto no art. 2o, § 1o da Lei no 10.101/00, não há
que se afastar a incidência das contribuições previdenciárias sobre os valores
pagos a título de PLR aos diretores, conforme lançado no levantamento 14 – PLR
Diretores.
Note-se, desse modo, que no acordo coletivo não contém as regras claras e
objetivas para definição das metas a serem atingidas pelos diretores para que possibilitem o
pagamento de PLR, as quais foram definidas em planilhas individuais, produzidas unilateralmente
pela empresa, o que afronta expressamente o requisito insculpido no artigo 2o, inciso II, §1o, II da
Lei no 10.101/2000.
Acrescento, ainda, que as planilhas individuais apresentadas pela empresa a fim de
se comprovar quais seriam as metas a serem alcançadas pelos diretores empregados para fins de
percepção de PLR, uma vez que produzidas unilateralmente pela empresa, sequer foram objetos
de negociação, e tampouco ciência ao sindicato representativo da categoria, o que viola o
supracitado dispositivo legal.
Portanto entendo que a Recorrente descumpriu o mandamento legal, que exige a
fixação de regras claras e objetivas, ajustadas previamente pelas partes envolvidas, razão pela qual
irretocável o acórdão proferido pela DRJ neste ponto.
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
22
Das rubricas não consideradas pela empresa para fins de apuração do salário-de-
contribuição
Consiste no objeto da autuação, ainda, a incidência de contribuição previdenciária
sobre determinadas rubricas que não foram consideradas pelo contribuinte para fins de apuração
do salário-de contribuição, sob o fundamento de que não possuem natureza salarial, por
descumprirem dois requisitos fundamentais: a contraprestação e a habitualidade no pagamento.
No que tange a tais alegações, uma vez que amplamente enfrentada pela primeira
instância, adoto como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos
termos do artigo 114, § 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do
seguinte excerto (fls. 3839 a 3851):
As contribuições para a Seguridade Social têm sua base imponível definida na
Constituição da República de 1988, nos seguintes termos:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e
das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da
lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de
1998)
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados,
a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
O conceito de remuneração, base de cálculo das contribuições previdenciárias, é
bastante abrangente, conforme artigo 195 da CF/88, acima transcrito.
Em consonância com o dispositivo constitucional, o inciso I do artigo 28 da Lei no
8.212/91 apresenta o conceito legal de salário-de-contribuição para os segurados
empregados:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma
ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos,
devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes
de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho
ou sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Fl. 3939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
23
(...)
No mesmo sentido, dispõe o art. 214, inciso I, do RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/99:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos
pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados
a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas,
os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de
serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou
acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
(...)
(grifos nossos)
Por sua vez, o artigo 22, incisos I, da Lei no 8.212/91, prescreve a incidência de
contribuições previdenciárias, a cargo do empregador, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados que lhe prestem serviços, dispondo em seu § 2o: “Não
integram a remuneração as parcelas de que trata o § 9o do art. 28”.
Via de regra, portanto, todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que
seja a sua forma, são considerados salário-de-contribuição, somente ficando
afastada esta incidência nas hipóteses previstas no § 9o, do artigo 28, da Lei no
8.212/91.
Posto isso, passa-se à análise das rubricas não consideradas pela empresa no
salário-de-contribuição apurado nas folhas de pagamento apresentadas à
fiscalização, integrantes do presente lançamento fiscal:
1. Gratificação Tempo de Casa (rubrica 1039)
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, analisando-se o documento interno
(no 008688) apresentado pela empresa, intitulado “Prêmio Senioridade”,
verificou-se que a rubrica Gratificação Tempo de Casa (rubrica 1039) constante
das folhas de pagamento trata-se de prêmio instituído pela empresa para
"homenagear colaboradores efetivos da Elevadores Atlas Schindler por tempo de
serviço, visando o reconhecimento pelo tempo dedicado à empresa" (item 1 do
documento), ou seja, o trabalhador, ao completar 20 anos de empresa, fará jus a
um salário adicional, e assim sucessivamente a cada 5 anos (item 2.2 do
documento), não restando dúvida que se trata de prêmio vinculado à
permanência do funcionário na empresa.
Fl. 3940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
24
A empresa alega em sua impugnação que paga tal valor por espontaneidade
própria, baseada em política interna estrita, formulada há alguns anos conforme
documentos juntados à defesa, não tendo base em acordo ou convenção coletiva,
sendo uma liberalidade da empresa.
Afirma que é um valor fixo, concedido uma única vez quando do atingimento das
datas (conforme fichas de registro de empregados acostadas), não havendo uma
habitualidade recorrente, e também não há qualquer contraprestação, pois não
depende de esforço nenhum do trabalhador, sendo, portanto, um abono
eventual, recebido de forma desvinculada à remuneração, em perfeita
consonância com o item 7 da alínea “e” do § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91, não
havendo qualquer possibilidade de tributação.
Note-se que o próprio contribuinte reconhece a característica remuneratória da
referida verba, ao denominá-la de "Prêmio Senioridade", não restando dúvidas de
que a premiação em questão é uma forma de retribuir o trabalho daqueles que
atingiram a condição de trabalhar na empresa por um período de 20 anos.
Cumpre ressaltar que, para receber tais prêmios, os empregados têm que cumprir
o referido período de trabalho na empresa, de modo que os referidos
pagamentos encontram-se totalmente vinculados ao serviço prestado, ao
trabalho realizado por estes segurados, comprovando o caráter
contraprestacional dos mesmos, e se enquadrando perfeitamente na hipótese de
incidência das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei
no 8.212/91.
Cabe observar, também, que o fato de a premiação ser paga uma única vez
quando do atingimento das datas, de forma alguma descaracteriza tal verba como
remuneratória. O que importa é que todas as vezes que um segurado cumpre o
período de vinte anos de trabalho, surge para a empresa a obrigação de pagar o
prêmio e, sobre essa verba, há incidência de contribuição previdenciária.
Não procede, assim, a alegação acerca da falta de habitualidade no pagamento
das referidas premiações. Em verdade, existe a habitualidade no pagamento dos
prêmios aos segurados da Impugnante, pois o conhecimento prévio de que tal
pagamento será realizado quando implementada a condição para o seu
recebimento retira-lhe o caráter de eventualidade.
(...)
Por todo exposto, demonstrada está a natureza remuneratória dos valores pagos
a título de Gratificação Tempo de Casa (rubrica 1039), sobre os quais incidem as
contribuições lançadas nos Autos de Infração integrantes do presente processo,
não se tratando de parcela eventual desvinculada da remuneração, nos termos do
item 7 da alínea “e” do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91, conforme entende a
Impugnante.
Indenização (rubrica 1046)
Fl. 3941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
25
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a rubrica Indenização (rubrica 1046)
foi paga de acordo com o item 56 da Convenção Coletiva de Trabalho -
Sindimaq/Sinaees/Força Sindical - “Garantia ao Empregado Afastado do Serviço
por Doença”, a fim de garantir o emprego ou salário ao empregado afastado por
doença, que se encontra recebendo o respectivo benefício previdenciário, a
partir da data da alta, por período igual ao do afastamento, além do aviso prévio
previsto na CLT ou na própria Convenção Coletiva de Trabalho.
(...)
Alega que não há nos referidos pagamentos o requisito da contraprestação, nem
a habitualidade, não havendo razão para incidência de contribuições
previdenciárias sobre os mesmos.
(...)
Cumpre ressaltar que, para receber tais valores quando de sua demissão, os
empregados têm que ter cumprido determinado período de trabalho na empresa,
de modo que tais pagamentos encontram-se totalmente vinculados ao serviço
prestado, ao trabalho realizado por estes segurados, comprovando o caráter
contraprestacional dos mesmos, e se enquadrando perfeitamente na hipótese de
incidência das contribuições previdenciárias, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei
no 8.212/91.
Cabe observar, também, que o fato de as referidas parcelas serem pagas uma
única vez quando da demissão dos empregados, de forma alguma descaracteriza
tal verba como remuneratória. O que importa é que todas as vezes que um
empregado é demitido sem justa causa, e cumpre os demais requisitos previstos
nas convenções coletivas citadas, surge para a empresa a obrigação de pagar o
referido valor adicional, e, sobre essa verba, há incidência de contribuição
previdenciária.
Não procede, assim, a alegação acerca da falta de habitualidade no pagamento
das referidas parcelas Em verdade, existe a habitualidade no pagamento dos
valores aos segurados da Impugnante, pois o conhecimento prévio de que tal
pagamento será realizado quando implementadas as condições para o seu
recebimento retira-lhe o caráter de eventualidade.
Desse modo, com fulcro no art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.528/97 e no art. 214, inciso I, do Decreto no 3.048/99, devem
ser mantidos nos Autos de Infração os valores lançados incidentes sobre a rubrica
Indenização (rubrica 1046).
Indenização Estabilidade (rubrica 1090)
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte nada apresentou que
justificasse a não inclusão dos valores pagos a esse título no cômputo do salário-
de-contribuição para efeito do cálculo da contribuição previdenciária devida,
Fl. 3942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
26
desse modo os mesmos foram objeto de autuação e encontram-se discriminados
na planilha do item 42 do Termo de Verificação Fiscal.
(...)
Cabe ressaltar, no entanto, que, embora a empresa tenha de fato anexado à
manifestação a referida Convenção Coletiva, cuja Cláusula 56 garante a
estabilidade de no máximo 60 dias, a partir da alta, ao empregado afastado do
serviço por doença, o que teria motivado o pagamento da indenização ao
empregado Marcos Vinícius Batista de Souza, tal documento não afasta a
incidência das contribuições previdenciárias sobre o valor pago ao referido
segurado, vez que esta indenização não se encontra no rol das parcelas que não
integram o salário-de-contribuição, previstas no §9o do art. 28 da Lei no 8.212/91.
Desse modo, com fulcro no art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.528/97 e no art. 214, inciso I, do Decreto no 3.048/99, devem
ser mantidos nos Autos de Infração os valores lançados incidentes sobre a rubrica
Indenização Estabilidade (rubrica 1090).
(...)
Indenização por Idade (rubrica 1659)
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, em relação a esta rubrica o
contribuinte apresentou cópia de fls. 47 da Convenção Coletiva de Trabalho -
Sindimaq/Sinaees/Força Sindical de novembro de 2013, que em seu item 66.
"Indenização ao Empregado Demitido com 45 anos de Idade ou mais", garante ao
empregado demitido nessas condições, e sem justa causa, uma indenização de 20
dias de salário, acrescido de 1 dia de salário por ano, ou fração superior a seis
meses, a partir de 45 anos de idade.
Afirma que se trata de uma indenização por idade, não relacionada ao trabalho
prestado, recebida uma única vez, não há contraprestação, pois outros
empregados que desempenhem a mesma função, mas não tenham mais de 45
anos de idade, não recebem a verba.
Cumpre ressaltar que, para receber tais valores por ocasião de sua demissão, os
empregados têm que ter cumprido determinado período de trabalho na empresa
(no caso, dez anos), de modo que tais pagamentos encontram-se totalmente
vinculados ao serviço prestado, ao trabalho realizado por estes segurados,
comprovando o caráter contraprestacional dos mesmos, e se enquadrando
perfeitamente na hipótese de incidência das contribuições previdenciárias, nos
termos do art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91.
É um pagamento efetuado por mera liberalidade da empresa, não restando
dúvidas de que se trata de uma premiação, como forma de retribuir, por ocasião
de sua demissão, o trabalho daqueles que atingiram a condição de ter idade
acima de 45 anos e ter trabalhado mais de dez anos na empresa.
Fl. 3943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
27
Ademais, tal verba não se encontra relacionada no §9o do art. 28 da Lei no
8.212/91, como não integrante do salário-de-contribuição.
Desse modo, com fulcro no art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.528/97 e no art. 214, inciso I, do Decreto no 3.048/99, devem
ser mantidos nos Autos de Infração os valores lançados incidentes sobre a rubrica
Indenização por Idade (rubrica 1659).
Prêmio Gozo de Férias e Prêmio de Férias (BH2) – rubricas 1832 e 1835
Trata-se de pagamentos efetuados por força das Convenções Coletivas das
unidades de Belo Horizonte (rubrica 1835) e Contagem (rubrica 1832), que
preveem o pagamento de um prêmio adicional às férias aos empregados que não
tiverem mais de sete faltas no período aquisitivo.
A Impugnante, além de entender que não há retribuição por qualquer serviço
prestado, nem habitualidade, entende também que não há que se falar em
tributação, posto ser as férias uma verba de natureza meramente compensatória
e não salarial.
Informa a Impugnante que, nesse sentido, vem discutindo a incidência das
contribuições previdenciárias sobre as férias, por meio do Mandado de Segurança
no 53195-94/2012.4.01.3400 (doc. 25), e evidentemente, se discute a incidência
sobre os adicionais, como é o caso.
Entende que caso seja vitoriosa na ação judicial, também não haverá que se falar
em incidência das contribuições sobre os prêmios vinculados às férias.
De fato, conforme se verifica no doc. 25 anexado à impugnação, a empresa
impetrou a Ação Ordinária no 53195-94/2012.4.01.3400 perante a 8a Vara Federal
do Distrito Federal, na qual requer: (i) a concessão da antecipação dos efeitos da
tutela para afastar a incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros
sobre as verbas pagas aos seus empregados a título de férias, horas extras e
décimo-terceiro salário; (ii) seja julgada procedente a demanda, confirmando a
antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de declarar a inexistência de relação
jurídico-tributária entre as partes no que se refere ao recolhimento de
contribuições previdenciárias e de terceiros sobre as verbas pagas pela Autora a
seus empregados a título de férias, horas extras e décimo-terceiro salário; (iii)
cumulativamente, seja julgada totalmente procedente a demanda para o fim de
reconhecer o direito de compensação dos valores indevidamente pagos pela
Autora a seus empregados a título de contribuições previdenciárias e de terceiros
incidentes sobre férias, horas extras e décimo-terceiro salário, com parcelas
vincendas da mesma contribuição.
Em sentença proferida em 09/11/2012, o pedido da Autora foi julgado
improcedente, encontrando-se os autos no Tribunal Regional Federal da 1a Região
para julgamento de Recurso Especial e Recurso Extraordinário.
Fl. 3944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
28
Conforme se observa nos documentos anexados aos autos, a referida ação judicial
não abrange a discussão a respeito da incidência das contribuições previdenciárias
e de terceiros sobre os valores pagos aos empregados da empresa a título de
prêmio gozo de férias e prêmio de férias, objeto das autuações ora em análise, e,
portanto, o resultado da ação judicial impetrada pela Impugnante em nada altera
o presente lançamento fiscal.
Por outro lado, cabe observar que o próprio contribuinte reconhece a
característica remuneratória das referidas verbas, ao denominá-las de "Prêmio
Gozo de Férias” e “Prêmio de Férias”, não restando dúvidas de que a premiação
em questão é uma forma de retribuir o trabalho, por ocasião do gozo das férias,
daqueles que atingiram a condição de não possuir mais de sete faltas no período
aquisitivo.
Cumpre ressaltar que, para receber tais prêmios, os empregados têm que
cumprir a condição de não ter excedido o número de sete faltas ao trabalho no
período aquisitivo de férias, de modo que os referidos pagamentos encontram-se
totalmente vinculados ao serviço prestado, ao trabalho realizado por estes
segurados, comprovando o caráter contraprestacional dos mesmos, e se
enquadrando perfeitamente na hipótese de incidência das contribuições
previdenciárias, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91.
Cabe observar, também, que o fato de a premiação ser paga uma única vez
quando do gozo das férias, de forma alguma descaracteriza tal verba como
remuneratória. O que importa é que todas as vezes que um segurado cumpre a
condição de não ter excedido o número de sete faltas ao trabalho no período
aquisitivo, surge para a empresa a obrigação de pagar os referidos prêmios, e,
sobre tais verbas, há incidência de contribuição previdenciária.
Não procede, assim, a alegação acerca da falta de habitualidade no pagamento
das referidas premiações. Em verdade, existe a habitualidade no pagamento dos
prêmios aos segurados da Impugnante, pois o conhecimento prévio de que tal
pagamento será realizado quando implementada a condição para o seu
recebimento retira-lhe o caráter de eventualidade.
Desse modo, com fulcro no art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.528/97 e no art. 214, inciso I, do Decreto no 3.048/99, devem
ser mantidos nos Autos de Infração os valores lançados incidentes sobre as
rubricas “Prêmio Gozo de Férias – rubrica 1832” e “Prêmio de Férias - rubrica
1835.
Campanha de Vendas (rubrica 1992)
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte nada apresentou que
justificasse a não inclusão dos valores pagos a esse título no cômputo do salário-
de-contribuição para efeito do cálculo da contribuição previdenciária devida,
desse modo os mesmos foram objeto de autuação e encontram-se discriminados
no item 46 do Termo de Verificação Fiscal.
Fl. 3945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
29
A Impugnante alega que não deve haver incidência das contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de campanha de vendas, vez que a
mesma ocorreu uma única vez, e representava um valor pago a determinados
profissionais que atingissem um certo desempenho nas vendas realizadas,
conforme material de divulgação juntado em anexo (doc. 26).
Afirma que referida campanha nunca pretendeu substituir salários fixos ou
variáveis, foi premiada em valores anuais irrisórios para cada envolvido e não foi
mais repetida pela empresa.
Segundo a Impugnante, não houve habitualidade, pois o valor foi pago apenas
uma vez, restando, portanto, clara eventualidade no pagamento, o que atrai a
isenção prevista no item 7 da alínea “e” do § 9o do art. 28 da Lei n° 8.212/91.
De acordo com o doc. 26 anexado à impugnação, verifica-se que a referida
campanha teve como objetivo incentivar a performance em vendas de novas
instalações durante os meses de julho de 2009 a dezembro de 2009, sendo os
valores pagos em janeiro de 2010, a título de Campanha de Vendas, e se referem
a prêmios individuais vinculados aos resultados das regionais.
Note-se que a característica remuneratória dos valores pagos a título de prêmios
já foi demonstrada neste voto, não restando dúvidas de que a premiação em
questão, tendo como objetivo incentivar o desempenho dos empregados em
vendas, é uma forma de retribuir o trabalho daqueles que participaram da
campanha e atingissem um certo desempenho nas vendas realizadas.
Cabe observar ainda, que o fato de a premiação ser paga uma única vez, ou em
valores irrisórios, de forma alguma descaracteriza tal verba como remuneratória.
Não procede, assim, a alegação acerca da falta de habitualidade no pagamento
das referidas premiações. Em verdade, existe a habitualidade no pagamento dos
prêmios aos segurados da Impugnante, pois o conhecimento prévio de que tal
pagamento será realizado quando implementada a condição para o seu
recebimento retira-lhe o caráter de eventualidade.
Desse modo, com fulcro no art. 28, inciso I, da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.528/97 e no art. 214, inciso I, do Decreto no 3.048/99, devem
ser mantidos nos Autos de Infração as contribuições previdenciárias e de terceiros
incidentes sobre a rubrica Campanha de Vendas – rubrica 1992.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 3946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.016 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.729101/2014-90
30

Fl. 3947
DF CARF MF
Original